Tribunal: TJDFT
Processo: 0002029-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002029-78.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ ALBERTO RAMOS DE CARVALHO RIBEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista o despacho de ID 16120224, dê-se vista ao recorrido para que se manifeste sobre a questão ali tratada, dando-se vista dos autos, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos novamente conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator